Tribunal: TJMT
Processo: 1047251-85.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047251-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 400.757.537-15 (APELADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor. Recurso de apelação cível. Fornecimento de energia elétrica. Sistema de microgeração fotovoltaica. Cobrança abusiva. Restituição em dobro. Danos morais. Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de inexigibilidade de débito, repetição de indébito em dobro e
indenização por danos morais. A consumidora, usuária de sistema de microgeração fotovoltaica, demonstrou aumento injustificado nas faturas de energia elétrica, que chegaram a quintuplicar em relação à média histórica. A concessionária apelante sustenta a regularidade do faturamento sob o argumento de que o consumo foi superior à injeção de excedentes, insurgindo-se contra a devolução em dobro e o
quantum
indenizatório.

II. Questões em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade das cobranças de energia elétrica em unidade dotada de sistema de microgeração fotovoltaica diante da inversão do ônus da prova; (
ii
) definir o cabimento da repetição de indébito em dobro à luz da boa-fé objetiva; (
iii
) estabelecer a ocorrência de dano moral decorrente de cobrança indevida, suspensão de serviço essencial e descumprimento de ordem judicial; e (
iv
) determinar a razoabilidade do montante fixado a título de indenização extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova.

4.
A concessionária não apresenta suporte técnico ou perícia capazes de elidir a presunção de veracidade dos dados trazidos pela consumidora, limitando-se a alegações genéricas e telas sistêmicas unilaterais para justificar a discrepância no faturamento.

5.
A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da demonstração de má-fé subjetiva (dolo) do fornecedor, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A manutenção de cobranças abusivas e a suspensão do fornecimento de energia elétrica em descumprimento frontal a decisões judiciais liminares configuram dano moral
in
re

ipsa
, agravado pela condição de idosa da consumidora.

7.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade pedagógico-punitiva e compensatória, mostrando-se proporcional à gravidade da conduta desidiosa da empresa de grande porte econômico.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Compete à concessionária de energia elétrica o ônus de provar a regularidade técnica do faturamento em unidades com microgeração fotovoltaica quando identificada discrepância injustificada no consumo. 2. A repetição em dobro do indébito em relações de consumo fundamenta-se na contrariedade à boa-fé objetiva e independe da prova de má-fé do fornecedor. 3. A interrupção de serviço público essencial em descumprimento a ordem judicial enseja dano moral presumido.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42, p. u.; CPC,
arts
. 85, § 11 e 373, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra MYRTES FIRMINA DA COST
A TEIXEIRA, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

O
decisum
objurgado (ID 338907940) fundamentou-se na aplicação da inversão do ônus da prova, diretriz mantida desde o saneamento até a decisão de mérito. Na oportunidade, o magistrado sentenciante consignou que competia à requerida demonstrar a regularidade dos cálculos e a inexistência de falha no sistema de compensação de energia, encargo do qual a apelante não se desincumbiu.

Nesse contexto
, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a inversão do ônus probatório,
o juízo
confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva, e condenou a concessionária requerida: a) à restituição em dobro dos valores cobrados e pagos a maior a partir da competência de 2023, a serem
apurados em liquidação de sentença; b) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos consectários legais; e c) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID
338907942
), a apelante ENERGISA MATO GROSSO sustenta a regularidade dos procedimentos adotados, arguindo que não houve qualquer ilegalidade na medição ou no faturame
nto.
Defende que a unidade consumidora da apelada, embora possua sistema de microgeração fotovoltaica, consumiu energia em patamares superiores à injeção de excedentes na rede, o que justificaria as cobranças realizadas.

Alega a recorrente que o aparelho de medição
encontra-se
em regular funcionamento e que não foram constatadas irregularidades até o ponto de entrega, como inversão ou vazamento, atribuindo a variação de consumo a fatores alheios à sua responsabilidade, tais como mudanças climáticas e alterações na rotina da unidade. Em suas palavras:
“
Os autos revelam completo equívoco na compreensão do sistema de microgeração fotovoltaica. A Apelada parte da premissa de que toda energia gerada deveria obrigatoriamente ser convertida em créditos, o que não corresponde ao funcionamento real do sistema. Conforme demonstrado, a unidade consumidora, ao mesmo tempo em que produz energia, também consome energia. Somente o excedente – isto é, o que sobra após suprido o consumo instantâneo – é injetado na rede e convertido em créditos.
”.

Para reforçar sua alegação, argumenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais, sustentando que a cobrança pelo consumo efetivamente medido configura exercício reg
ular de direito.
Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob a ótica da vedação ao enriquecimento sem causa.

Insurge-se, aind
a, contra a condenação à repetição do indébito em dobro, asseverando a ausência de má-fé, requisito que entende indispensável para a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC
,
invocando a tese de erro justificável diante da regularidade técnica que defende.

Por fim, requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, determinar a devolução na forma simples e afastar/reduzir a condenação extrapatrimonial.

Em contrarrazões (ID
338907946
), a parte recorrida MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que é pessoa idosa (75 anos) e que a concessionária não logrou êxito em comprovar a correção dos faturamentos
exorbitantes,
mesmo diante da inversão do ônus da prova decretada pelo juízo
a quo
.

Ressalta a apelada que houve descumprimento contumaz de ordens judiciais pela concessionária, inclusive com corte
s de energia realizados após a concessão de liminar, o que agrava a lesão moral. Em reforço, pontua:

“
O corte realizado após a ciência da decisão judicial de urgência configura ato atentatório à dignidade da justiça. O descumprimento de ordem judicial não pode ser mitigado como mero dissabor. O quantum indenizatório fixado atende ao caráter pedagógico-punitivo, visando desestimular a reincidência da Recorrente, que det
ém enorme poderio econômico frente à hipossuficiência da idosa
”.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., insurgindo-se contra a sentença que, reconhecendo falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica
(cobranças abusivas)
, determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela consumidora MYRTES FIRMINA DA COSTA TEIXEIRA e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia cinge-se a aferir a regularidade do faturamento de energia em unidade consumidora dotada de sistema de microgeração fotovoltaica, bem como a licitude da conduta da concessionária e a consequente responsabilidade civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e a facilitação da defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

No caso em tela, a inversão do ônus probatório, decretada em primeiro grau e mantida nesta instância, impunha à concessionária o dever de demonstrar, de forma cabal e técnica, a regularidade das medições e a correção do sistema de compensação de créditos de energia injetada.

Contudo, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo (art. 373, II, do CPC).

A autora, ora apelada, apresentou prova documental robusta demonstrando um salto injustificado e exorbitante no valor das faturas, que chegaram a quintuplicar em relação à média histórica, sem que houvesse alteração no padrão de consumo ou na capacidade de geração de sua usina fotovoltaica.

A tese defensiva da concessionária, de que
“
o consumo foi superior à geração
”
, permaneceu no campo das alegações genéricas, desprovidas de suporte
técnico capaz de infirmar os dados concretos trazidos pela consumidora. As telas sistêmicas unilaterais e os relatórios de inspeção interna (TOI), produzidos sem o crivo do contraditório efetivo, não possuem força probante suficiente para elidir a presunção de veracidade que milita em favor da consumidora, mormente quando confrontados com o histórico de faturamento e os relatórios de geração do inversor solar.

A ausência de perícia técnica judicial ou de laudo detalhado que explicasse, matematicamente, o desaparecimento dos créditos de energia injetada, torna insustentável a tese de regularidade do faturamento. A concessionária, detentora do monopólio técnico e das informações, limitou-se a afirmar a higidez do medidor, sem justificar a discrepância contábil que onerou excessivamente a usuária
ou realizar vistoria
in loco
após o início das cobranças em discussão
para verificar seu pleno funcionamento
.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança de valores em desconformidade com o real consumo e com as regras de compensação da geração distribuída.

Quanto à forma de restituição dos valores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento d
o
EAREsp
676.608/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, prescinde da demonstração de má-fé subjetiva (dolo) do fornecedor. Basta que a cobrança seja indevida e
contrária
à boa-fé objetiva.

No cas
o vertente, a conduta da apelante revela-se contrária à boa-fé objetiva.
A insistência na cobrança de valores exorbitantes, mesmo após reclamações administrativas perante o PROCON e, mais grave, após a concessão de tutela de urgência judicial determinando a abstenção de cortes, afasta qualquer possibilidade de caracterização de
“
engano justificável
”
.

A concessionária teve reiteradas oportunidades para sanar a falha e retificar o faturamento, mas optou pela inércia, impondo à consumidora o ônus de buscar o Poder Judiciário para cessar a lesão patrimonial. Assim, a condenação à devolução em dobro é medida que se impõe, em estrita consonância com a diretriz da Corte Superior.

A tese recursal de inexistência de dano moral ou de mero aborrecimento
, de igual forma,
não merece acolhida.

Inicialmente, destaco
o acerto
da fundamentação da juíza
a quo
na sentença combatida:
“
Embora o mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida, em regra, configurem apenas dissabor, o caso em tela apresenta circunstâncias que elevam a situação ao patamar de dano extrapatrimonial: (i) a essencialidade do serviço público de energia elétri
ca
; (
ii
) a vulnerabilidade agravada da parte autora, por ser idosa
; e
(
iii
) o desgaste emocional gerado pela necessidade de ajuizar e acompanhar o processo por longos meses para questionar valores manifestamente abusivos, em um serviço básico.
”
.

Não bastasse isso, o
s autos revelam que a apelante não apenas cobrou valores indevidos
e levou a protesto uma das faturas objeto de discussão da lide (ID 338907895)
, como também procedeu à suspensão do fornecimento de energia elétrica em descumprimento frontal a decisões liminares que vedavam tal conduta.

Trata-se de serviço público essencial, cuja interrupção indevida gera dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ofensa à dignidade do consumidor, privado de bem indispensável à sua sobrevivência e conforto básico.

A situação é agravada pela
hipervulnerabilidade
da apelada, pessoa idosa, para quem a privação de energia elétrica representa risco acentuado à saúde e bem-estar. A conduta desidiosa e desobediente da concessionária transborda, em muito, o mero dissabor do cotidiano, configurando ilícito civil passível de reparação.

No
tocante ao
quantum
indenizatório,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional. Tal montante atende à dupla finalidade da condenação: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração de práticas abusivas.

A redução para o patamar irrisório pleiteado pela recorrente (R$ 1.000,00) esvaziaria a função sancionatória do instituto e premiaria a conduta ilícita de uma empresa de grande porte econôm
ico,
que demonstrou desprezo pelas ordens judiciais e pelos direitos do consumidor
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026